Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de nulidade superveniente do título executivo em razão de ação rescisória julgada parcialmente procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível extinguir o cumprimento individual de sentença coletiva antes do trânsito em julgado da ação rescisória que desconstituiu parcialmente o título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de trânsito em julgado da ação rescisória impede a extinção definitiva da execução, pois não há certeza quanto à eficácia do título executivo.
4. A decisão liminar na ação rescisória suspende o prosseguimento do cumprimento de sentença, mas não autoriza sua extinção, impondo solução intermediária para preservar segurança jurídica e economia processual.
5. A suspensão do processo até decisão final na ação rescisória concretiza os princípios da estabilidade e efetividade processual, evitando retrabalho e risco de contradição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, “a”; art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0731209-03.2025.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 12.11.2025.